Tribunal: TJBA
Processo: 8021604-02.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021604-02.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROTEIROS DISTRIBUICAO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO, PEDRO CESAR IVO TRINDADE MELLO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. No julgamento do REsp 1.340.553/RS sob o regime de recursos repetitivos, o STJ firmou os Temas de nº 566 a 571, que tratam da incidência de prescrição intercorrente em execução fiscal.
O
posicionamento adotado
foi
o de que desde a cientificação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente a suspensão do feito e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80. Findo esse interstício, de pronto volta a correr o prazo prescricional. Desse modo, é evidente que, para que passe a correr o prazo para prescrição intercorrente é antes necessário que haja a suspensão do feito. Esta suspensão, por sua vez, tem seu termo inicial na intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens. A importância de tal notificação é tamanha que, nos temas 570 e 571 acima transcritos, é de se verificar que o STJ vaticinou que presume-se o prejuízo em virtude da ausência
desta
. Conclui-se, portanto, que caso não haja a referida intimação, não há que se falar em suspensão do feito, e consequentemente, afastada fica a incidência da prescrição intercorrente. Sucedeu que, no caso em análise, em momento algum houve a frustração da execução pela ausência de localização de bens ou do devedor, e muito menos a intimação da Fazenda Pública a respeito disso. Todo o oposto: houve a localização do devedor e pedidos de prosseguimento da execução por diversos meios.
N
o entanto, a eles não foi dado cumprimento pelo Judiciário, razão pela qual a demanda permaneceu paralisada por longos períodos de tempo. Nota-se, portanto, que não teve início o prazo de suspensão – esse indispensável para o fluxo da prescrição intercorrente – uma vez que a Fazenda Pública, ora recorrida, em momento algum foi intimada a respeito da não localização do devedor ou bens, tendo em vista que tais diligências nem sequer foram integralmente cumpridas pelo Cartório Judicial. Incorreta a concepção do agravante de que a simples recusa dos bens indicados à penhora equivaleria à cientificação a respeito da ausência de bens. Isso porque não necessariamente os itens que foram indicados pela recorrente são todos os bens que possuía em seu patrimônio, de modo que a simples rejeição a tal nomeação não possui como consequência lógica a inexistência de bens outros a serem expropriados. Outrossim, não pode haver o prejuízo do exequente, com a incidência da prescrição, em virtude de mora atribuível ao Poder Judiciário, conforme enunciado de súmula de número 106 do STJ. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021604-02.2019.8.05.0000
,
em que figura como agravante
ROTEIROS DISTRIBUIÇÃO LTDA
, e como agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.